Tribunal: TJSP
Processo: 2285539-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.